Tribunal: TJBA
Processo: 8114321-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114321-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADOS: SERGIO FELIPE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. FALSO PLANO COLETIVO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados, determinou a limitação aos índices da ANS, a restituição dos valores pagos a maior e condenou a Ré ao pagamento de dano moral, insurgindo-se a parte vencida quanto à nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, quanto à legalidade dos reajustes e à condenação indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial; e estabelecer se os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde, caracterizado como “falso coletivo”, são abusivos, bem como se há dever de restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível, quando a matéria é eminentemente de direito e está suficientemente instruída por prova documental, além de a própria parte ter requerido tal providência em momento processual oportuno.

Reconhece-se a relação de consumo entre os litigantes, consoante a Súmula nº 608 - STJ.

Caracteriza-se o contrato como “falso coletivo”, pois, malgrado formalmente coletivo por adesão, possui, somente, um beneficiário sem vínculo associativo legítimo com a entidade estipulante.

Determina-se a aplicação das regras dos planos individuais, inclusive, no tocante aos reajustes autorizados pela ANS, diante da vulnerabilidade do consumidor e da ausência de negociação paritária.

Reconhece-se a abusividade dos reajustes aplicados, por atingirem percentuais excessivos e não serem acompanhados de demonstração técnica clara, objetiva e individualizada, em violação ao dever de transparência.

Impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, como consequência da nulidade dos reajustes abusivos e para recomposição do equilíbrio contratual.

Afasta-se a condenação por dano moral, por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante, configurando o fato mero dissabor decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86, parágrafo único, e 926; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8008847-16.2023.8.05.0103; TJ-BA, Apelação nº 0515518-62.2017.8.05.0001; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0012602-82.2019.8.05.0150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n°
8114321-88.2023.8.05.0001
,
em que figura como Recorrente a
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
, sendo Recorridos
SÉRGIO FELIPE SOUZA DOS SANTOS
e
SÉ
RGIO CORDEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.